Tribunal: TJPA
Processo: 0803779-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803779-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: IZAIRA DOS PRAZERES DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803779-60.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0801093-09.2023.8.14.0061

IMPETRANTE: DR. YURI FERREIRA MACIEL - OAB/PA 25.777

PACIENTE: IZAIRA DOS PRAZERES DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO AMPARADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DA MEDIDA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Medida cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803779-60.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0801093-09.2023.8.14.0061

IMPETRANTE: DR. YURI FERREIRA MACIEL - OAB/PA 25.777

PACIENTE: IZAIRA DOS PRAZERES DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IZAIRA DOS PRAZERES DAMASCENO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucurui.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada no dia 08/03/2023 por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Aduz que a demandante possui 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos, totalmente dependentes da mesma.

Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia e não há fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva.

Assevera que a demandante é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa, é pessoa voltada para a família, dedicando-se aos cuidados de seus filhos.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar, para revogar a medida segregacionista e/ou seja aplicada a prisão domiciliar à paciente com ou sem monitoramento eletrônico e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida após as informações da autoridade coatora, solicitando-se manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 16/03/2023, por meio do Ofício nº 020/2023 - GJVC (ID 13361219).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Consta no auto de prisão em flagrante que na data de 08/03/2023, uma guarnição da polícia militar estava em ronda preventiva, quando avistaram dois indivíduos em uma moto Honda Pop, na Avenida Lauro Sodré, nesta Comarca.

Ao perceberem a aproximação da guarnição o flagranteado Viktor entrou em uma loja para tentar se desfazer da sacola, mas foi alcançado pela guarnição. Na posse do suspeito foram encontrados: 2 (dois) tabletes de substância esverdeada análoga à maconha e 1 (um) cigarro de substância esverdeada análoga à maconha, no peso total aproximado de 99 gramas e R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em espécie. Após a abordagem, o flagranteado afirmou que comprou a droga da flagranteada IZAÍRA DOS PRAZERES DAMASCENO, tendo a guarnição se deslocado até a casa da flagranteada, que é conhecida dos policiais como traficante de drogas. Ato contínuo, ambos foram presos em flagrante delito.

Concernente a parte material (situação efetiva de flagrante), verifico a hipótese do Art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, de acordo com as declarações do condutor.

Nesse sentido, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Considerando a situação pandêmica mundial, bem como que a Delegacia de Polícia Civil desta Comarca não dispõe de equipamentos necessários para a realização de audiência de custódia por intermédio de videoconferência, deixo de realizar a audiência de custódia.

Passo a manifestação sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos Arts. 282 c/c 310 e 319, todos do CPP.

Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos flagranteados em cárcere, mediante a decretação de sua prisão preventiva.

Desta análise perfunctória, vislumbro que os autuados representam ameaça à ordem pública, especialmente por tratar-se de crime de tráfico a atividade ilícita que lhes é imputada. Além disso, a região do bairro Liberdade, onde foram presos os flagranteados, é uma região desta comarca que sofre com esse problema de tráfico de drogas, o que leva a sociedade que ali vive a estar em constante temor.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

(...)

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, apontam para o envolvimento dos autuados no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-los da reiteração criminosa, já que os autuados foram presos em flagrante portando petrechos que indicam a prática de traficância. No interrogatório de Viktor este afirma que a flagranteada Izaíra comercializa drogas em sua residência e que todos do bairro sabem e por isso negociou a compra de droga com ela. Além disso, a flagranteada Izaíra em seu depoimento não confirma os fatos, porém, afirma que já praticou tráfico de drogas outras vezes.

Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere.

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de VIKTOR DE CARVALHO e IZAÍRA DOS PRAZERES DAMASCENO em prisão preventiva, com fundamento nos Arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 – PRISÃO PREVENTIVA - 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERADA. A alegação de eventuais nulidades na prisão em flagrante resta superada a partir do momento em que a mesma é convertida em preventiva, como se deu na hipótese, pois a prisão dos pacientes está fundamentada em novo título. Precedentes do STJ. – 2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA. In casu, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que, além dos pacientes terem sido presos em flagrante em poder de grande quantidade de droga (256,50g de maconha, 52,9g de cocaína e 10,60g de ecstasy), os mesmos traficam para obter renda, o que denota periculosidade e uma real possibilidade de voltar a delinquir, caso sejam soltos, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar.
Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. (TJ-PA - HC: 0807780-93.2020.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/09/2020)

Em que pese a alegação da necessidade de prisão domiciliar, visto que a paciente possui filhos menores, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento dos mesmos, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

Na mesma oportunidade exemplificou-se situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema, quais sejam: “(i) praticar o tráfico de drogas na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que comercializa drogas em sua residência, fato que é do conhecimento de todos do bairro em que ela reside, demonstrando dessa forma, não apenas a inadequação para os cuidados de um incapaz, como também à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa.

Portanto, vale destacar que diante dos elementos de informação que constam nos autos, a concessão da prisão domiciliar não impediria a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardaria a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso.

Ademais a paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar ser a única responsável pelas crianças ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com os menores de 12 (doze) anos, inexistindo relatos de que estes se encontram em situação de vulnerabilidade, situação de risco ou de violação de direitos, não havendo que se falar portanto, em constrangimento ilegal.

Dessa forma, não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

Isto posto, a decisão que decretou a medida preventiva indicou a presença dos requisitos da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade da coacta, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes em apuração e do modus operandi empregado, caracterizando situação excepcional bem fundamentada pelo Juízo.

Neste sentido coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR.
GUARDA DO GENITOR. MAUS ANTECEDENTES. COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES NO CONTEXTO FAMILIAR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.[...] 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada praticava o tráfico de entorpecentes no contexto familiar e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado.
5.
Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 737.497/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, grifei.)

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR –
ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E OSTENTA DIVERSOS OUTROS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

1. Paciente que tem contra si imputado o delito de tráfico de drogas.

2. Pleito conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de filhos menores de idade.

3. O art. 318, V, do CPP, dispõe que o Juízo poderá conceder prisão domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos.

Da leitura sistemática deste dispositivo legal, muito embora observe-se que não fora o crime pelo qual está sendo acusada a paciente (tráfico de drogas) praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou ainda, contra seus descendentes, da leitura de seus antecedentes criminais anexados ao Id. nº 4157835, verifica-se ostentar a mesma diversos outros crimes, dentre os quais, o procedimento nº 0000421620198140012. Em andamento na vara de combate ao crime organizado da capital, o qual abrange os delitos de tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa e delitos do diploma de armas; assim como o procedimento nº 00020321420198140012, o qual tem como capitulação os delitos de roubo simples e furto simples; além de outros procedimentos criminais, os quais cita-se à exemplo de capitulação penal: furto qualificado e lesão corporal e ameaça. 4 - Em síntese, trata-se de paciente que não respeita as circunscrições legais, além de possuir processo tramitando na vara de combate ao crime organizado, não lhe sendo recomendável a concessão da benesse domiciliar sob pena de afronte à garantia da ordem pública. (4325927, 4325927, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-12, Publicado em 2021-01-14)

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais da paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2023